Tribunal: TJDFT
Processo: 0700702-15.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO REAL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO. DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL. PRESCRIÇÃO. TEMPUS REGIT ACTUM. REGRAS DO CÓDIGO CIVIL DE 1916.
1. Consoante a regra de transição inserta no art. 2.028 do CC/2002, uma vez iniciada a contagem do prazo prescricional sob a égide do CC/1916 e tendo havido a redução deste pela novel legislação, é o caso de prevalecer o prazo anterior na hipótese de haver transcorrido mais da metade do prazo estabelecido na lei revogada, contado da data de entrada em vigor do novo Código Civil, em homenagem ao tempus regit actum.
2. A prescrição caracteriza verdadeira sanção ao titular do direito violado, que deixa de exercitar sua pretensão no prazo previsto em lei. Tal instituto tem como fundamento garantir a pacificação social e resguardar a segurança jurídica.
3. O pedido de declaração de nulidade de escritura pública de desapropriação amigável não é capaz de reverter o imóvel ao particular, ante à vedação do Decreto-Lei 3.365/41, art. 35, como também não afasta os prazos de prescrição, em decorrência do disposto no art. 177 do Código Civil de 1916.
4. Na ação de anulação de contrato, mais propriamente escritura amigável de desapropriação, por referir-se a direito real, o prazo prescricional a ser aplicado é de 10 (dez) anos, nos termos do art. 177, do CC/1916.
5. Recurso conhecido e desprovido.